Tribunal: TJSP
Processo: 2137964-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – Agravante que insiste, desde logo, no deferimento da liminar para desocupação do imóvel – Descabimento – Ação de despejo ajuizada com fundamento no art. 47, V, da Lei no 8.245/91 (locação residencial, averbada por escrito com prazo inferior a 30 meses e prorrogada automaticamente por prazo indeterminado,

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – Agravante que insiste, desde logo, no deferimento da liminar para desocupação do imóvel – Descabimento – Ação de despejo ajuizada com fundamento no art. 47, V, da Lei no 8.245/91 (locação residencial, averbada por escrito com prazo inferior a 30 meses e prorrogada automaticamente por prazo indeterminado, cuja vigência ininterrupta já é superior a cinco anos) – Hipótese que não se enquadra no rol do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, que permite a concessão de liminar, sem a prévia oitiva da parte contrária – Ainda que se admitisse o deferimento de eventual tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, a agravante não alegou tampouco comprovou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Liminar corretamente indeferida – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – Agravante que pretende o cancelamento da audiência – Impossibilidade – Nos termos do caput do art. 59 da Lei no 8.245/91, observadas as específicas modificações da lei especial, as ações de despejo terão o rito ordinário (relembrando que, nos termos do art. 272 do CPC/73, o procedimento comum era ordinário ou sumário) – CPC/15 que incluiu no procedimento comum dispositivo que impõe a designação de audiência de tentativa de conciliação, que somente não será realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse ou se não for admitida a autocomposição – Inexistência de qualquer impeditivo para que as partes celebrem acordo nos autos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.